Tribunal: TJBA
Processo: 8014154-92.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014154-92.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELA PATRICIA DOS SANTOS CERQUEIRA Advogado(s): TAIANE CARLA FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. ACUMULAÇÃO COM CARGO DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LEGALIDADE CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico (Edital SAEB 03/2022), impedida de acumular tal função (40h) com o cargo efetivo de Professora de História (20h), ambos na rede estadual da Bahia. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade do ato administrativo que impôs a vedação à acumulação remunerada dos cargos, com fundamento no art. 90, parágrafo único, da Lei Estadual n. 8.261/2002, e se tal norma afronta o art. 37, XVI, da Constituição Federal, que admite a acumulação de cargos de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal excepciona a regra da inacumulabilidade ao permitir, no art. 37, XVI, a cumulação de dois cargos de professor, ou de um de professor com outro técnico ou científico, condicionada à compatibilidade de horários. 4. O cargo de Coordenador Pedagógico possui natureza técnica/científica, sendo reconhecida sua integração à carreira do magistério, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ. 5. A exigência de limitação de carga horária por norma estadual viola o entendimento consolidado no Tema 1081 do STF (RE 1133319/MG), segundo o qual a acumulação de cargos de magistério não se sujeita ao limite máximo de jornada semanal, bastando a compatibilidade de horários. 6. Comprovada a compatibilidade de horários e a regularidade da posse, impõe-se reconhecer o direito líquido e certo da impetrante. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: “É constitucional a acumulação remunerada dos cargos de Coordenador Pedagógico (40h) e Professor (20h), quando demonstrada a compatibilidade de horários, sendo indevida a restrição imposta por norma estadual.” “A legislação infraconstitucional não pode limitar a jornada semanal na acumulação de cargos de magistério, devendo prevalecer o art. 37, XVI, da Constituição Federal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 90, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1133319/MG (Tema 1081, Repercussão Geral); STF, ARE 813081/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-BA, Apelação nº 8000162-47.2015.8.05.0120, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014154-92.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DANIELA PATRICIA DOS SANTOS CERQUEIRA e como apelada SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator.